Tribunal: TJMT
Processo: 1033211-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033211-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MATOS DA SILVA 05174645192 - CNPJ: 40.780.874/0001-23 (AGRAVADO), EZEQUIEL DE MATOS DA SILVA - CPF: 051.746.451-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
–
CADASTRO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DAS PARTES EXECUTADAS VIA CNIB
– CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

–
POSSI
BILIDADE
–

EXECUÇÃO QUE CORRE EM FAVOR DO CREDOR
-
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos executados Ezequiel de Matos da Silva (CNPJ) e Ezequiel de Matos da Silva, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória.

Sustenta o agravante ser possível a decretação da indisponibilidade de bens como medida de efetivação da tutela jurisdicional, especialmente diante do insucesso das pesquisas patrimoniais realizadas por SISBAJUD e RENAJUD.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens dos devedores, por meio da CNIB, em fase de cumprimento de sentença, mesmo sem o esgotamento prévio de todas as diligências de localização de patrimônio.

III. Razões de Decidir

4. O art. 139, IV, do CPC/2015 confere ao magistrado o poder de determinar todas as medidas coercitivas necessárias à efetivação de ordens judiciais, inclusive nas ações de natureza pecuniária.

5. O Provimento nº 39/2014 do CNJ instituiu a CNIB, destinada à recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, sendo instrumento legítimo de apoio à satisfação do crédito.

6. Restando frustradas as tentativas de localização de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, mostra-se cabível a utilização da CNIB como medida que prestigia os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens via CNIB como meio legítimo de assegurar a execução, independentemente do esgotamento de outras diligências (TJMT, AI 1002365-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05/04/2023; TJMT, AI 1010544-13.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 29/05/2024).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de que seja realizada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens em nome dos executados.

Tese de julgamento: “É cabível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB quando frustradas as diligências para localização de patrimônio do devedor, como medida legítima de efetivação da execução e de concretização do princípio da duração razoável do processo.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO

contra
a
decisão proferid
a
pelo Juízo da
3
ª Vara Cível d
a Comarca de
Primavera do Leste
/MT

n
o
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n.
1000279-06.2022.8.11.0037
, que move
em desfavor de

EZEQUIEL DE MATOS
DA SILVA (CNPJ) e EZEQUIEL DE MATOS DA SILVA
,
e
que indeferiu
a
decretação da indisponibilidade de bens dos executados via
CNIB
– Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Em síntese, afirma que a decisão recorrida merece reforma, vez que a
decretação de indisponibilidade de bens via sistema CNIB é perfeitamente cabível ao caso em comento, de forma
a
identificar a existência de patrimônio imobiliário registrado em nome dos executados, consequentemente
logrando a satisfação do crédito

Aduz que
a jurisprudência majoritária entende pela desnecessidade do esgotamento de diligências para a
decretação
da indisponibilidade dos bens e posterior cadastro destes via CNIB.

Deste modo, requer seja deferida a tutela antecipada para determinar

a
decretação da indisponibilidade de bens do devedor, com posterior cadastramento no CNIB
. No mérito, p
ugn
a
pel
a total procedência do presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e determinando o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
319416396
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
o

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO
ajuizou

Ação Monitória n.
1000279-06.2022.8.11.0037
posteriormente convertida em
Cumprimento de Sentença

em face de
EZEQUIEL DE MATOS DA SILVA (CNPJ) e EZEQUIEL DE MATOS DA SILVA
,

visando
receber
o valor de R$
41
.
446
,
75
(
quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais, e setenta e cinco centavos
)
, referente ao pagamento
do Contrato
de Empréstimo Eletrônico Capital de Giro
acostado em ID.
73808448
.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em
11
/
05
/202
3
para julgar procedentes os pedidos autorais, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
e condenando a
s
parte
s
requerida
s
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
(ID.
117361981
).

Já em fase de cumprimento de sentença,
fora realizada pesquisas patrimoniais e tentativas de penhora de bens em nome das partes executadas
via SISBAJUD
e RENAJUD
, que restaram infrutíferas (ID.
148000420
).

Posteriormente, visando satisfazer o
crédito
,
a parte
agravante m
anifestou-se pela
inserção de indisponibilidade ampla de eventuais bens em nome dos executados, via CNIB (ID.
198751841
).

O
pedido foi negado pelo Juízo singular, sob o argumento de que
a
CNIB não tem por função
atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes
(ID.
206438635
)
.

Pois bem.

O art
.

139
, inc
iso

IV
, do
CPC/15
, dispõe que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

No caso, o Provimento n.º 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a qual, nos termos do art. 2º, tem por "
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
".

Salienta-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Assim, é o caso de
determinar
a indisponibilidade do patrimônio da
s
parte
s
agravante
s
, uma vez que embora o
art.
805
do CPC/15

est
abeleça que o juiz deva determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma estabelece que a execução
deve se processar no interesse do credor, devendo o julgador atuar no sentido de possibilitar ao exequente satisfazer o seu crédito.

Com efeito, diante da inércia da
parte ora
agravada
,
que não efetu
ou

o pagamento do débito, bem como considerando as tentativas infrutíferas de encontrar bens penhoráveis da executada,
é
cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e efetividade à tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INADIMPLÊNCIA -
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte
devedora.
-
”

(TJ-MT - AI: 10023652720238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –
O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
O pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
Outrossim, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (
art
.
782, § 3º, do CPC).
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010544-13.2024.8 .11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de
Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para
reformar
a decisão singular
, de modo a determinar a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de que seja realizada a indisponibilidade d
e todos e quaisquer bens em nome das partes executadas/agravadas.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025